Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Vistos e etc. Por meio da petição de ID 52628995, o embargante/autor noticia o entabulamento de acordo extrajudicial entre as partes e pugna pela extinção do feito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Entretanto, resta inviável a homologação judicial de eventual acordo entabulado entre as partes quando ausente pedido expresso formulado por ambos os litigantes, bem como em razão da ausência de assinatura da parte adversa no termo juntado aos autos. Determino, outrossim, a intimação de JONATHAS DUARTE DE CARVALHO SILVA para que se manifeste acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se.